Tribunal: TJPA
Processo: 0022553-79.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022553-79.2016.8.14.0401

APELANTE: JEFFERSON DE OLIVEIRA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 129, §
9º, DO CPB E ART. 65 DA LCP.

ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DE CONTRAVENÇÃO PENAL – ART. 65 DA LCP.
PROVIMENTO
.
RECONHECIMENTO DA
EXTINÇÃO DA CULPABILIDADE DO APELANTE EM RELAÇÃO AO DELITO DE CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 65 DA LCP, UMA VEZ QUE A CONDUTA PRATICADA NÃO SE AMOLDA AO QUE PREVISTO NO NOVO DISPOSITIVO, QUAL SEJA, O ART. 147-A DO CP, INTRODUZIDO PELA LEI 14.132/2021, OCORRENDO, NESTE CASO,
ABOLITIO CRIMINIS
. APLICAÇÃO AO CASO DO
ART.

107, III, DO CPB.

ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 129, § 9º, DO CP POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
NÃO IMPROVIMENTO.

AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO LAUDO PERICIAL QUE COMPROVOU AS LESÕES SOFRIDAS, BEM COMO PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA.

DOSIMETRIA. PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL -
PROVIMENTO.

AUSÊNCIA DE

CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59 DO CPB DESFAVORÁVEL. REFORMA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PARA QUE A PENA BASE PASSE AO MÍNIMO DE 03 MESES DE DETENÇÃO, SENDO MANTIDO TAL PATAMAR NA 2ª FASE E NA 3ª FASE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
JEFFERSON DE OLIVEIRA LIMA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal e art. 65, da Lei de Contravenções Penais.

Narrou a denúncia, ID 10372502, que no dia 20 de julho de 2016, por volta das 21 horas, a vítima, Michelle Souza Nascimento, sofreu lesão corporal e perturbação da tranquilidade por parte de seu ex-companheiro, o ora apelante.

Conforme a denúncia, a vítima relatou que havia namorado por cerca de 04 meses com o apelante, mas que estavam separados a cerca de 03 meses; que no dia 18/07/2016 estava em seu trabalho, no Shopping Boulevard, quando o apelante telefonou pedindo para que a vítima aceitasse encontra-lo para uma conversa, no que foi atendido, tendo o casal se dirigido ao Portal da Amazônia; que ao chegarem ao local o apelante se mostrou muito agressivo e passou a gritar com a vítima e queria pegar seu celular; que a vítima não permitiu e saiu do carro, tendo o apelante corrido atrás dela e a puxado pelos braços, causando lesões.

A vítima foi socorrida por um casal que passava pelo local e estes acionaram uma viatura policial, porém, e enquanto o apelante conversava com o casal, a vítima voltou ao carro para pegar seus pertences, porém, ao ver a viatura se aproximando, o apelante tentou arrancar com o veículo sendo, entretanto, impedido pelos agentes públicos e após estes anotarem os dados da vítima e do ofensor ambos foram liberados, porém, na noite do dia 20/07/16, por volta das 21 hs, o apelante apareceu na loja onde a vítima trabalhava querendo conversar e após fecharem a loja a gerente a acompanhou até a saída, onde o apelante insistiu em manter uma conversa, tendo um segurança do shopping o orientado a ir embora, tendo o apelante afirmado estar com AIDS e que a vítima teria sido contaminada, indo embora em seguida e a vítima se dirigido à delegacia para relatar o ocorrido.

Diante de tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9º, do Código Penal c/c art. 65, da Lei de Contravenções Penais, nº 3.688/1941.

Em ID 10372499, Laudo Pericial nº 2016.01.010330-TRA, comprovando a presença de equimoses na região dos braços e antebraços da vítima, bem como no dorso de sua mão esquerda e edema no dorso nasal à esquerda.

Em ID 10372503, foi recebida a denúncia;

Resposta à acusação em ID 10372505/06;

Em ID 10372510/11, Termo de Audiência, mídia em ID 10372512 a 10372527;

Memoriais em ID 10372527;

Alegações finais, ID 10372528/29;

Certidão Judicial acostada às fls. 03/04, do documento de ID 10372529;

Em Sentença, ID 10372530/31/32, prolatada em 14 de fevereiro de 2020, o magistrado singular reconheceu procedente a denúncia e condenou o apelante nos seus exatos termos, restando suar pena final e definitiva em 01 ano de detenção e 20 dias de prisão simples, em razão da prática do crime previsto no art. 129, § 9º do Código Penal c/c art. 65, da Lei de Contravenções Penais, nº 3.688/1941.

Em razões recursais, ID 10372541, requereu a defesa, inicialmente, o reconhecimento da extinção da punibilidade em relação à contravenção penal de perturbação da tranquilidade, art. 65, da Lei de Contravenções Penais, nº 3.688/1941, pois, afirma, tal dispositivo foi revogado pela Lei 14.132/2021, aplicando-se ao caso o instituto da
abolitio criminis
, requerendo, ainda, absolvição do apelante da prática do crime previsto no art. 129, § 9º do Código Penal, pois, afirma, não há provas nos autos suficientes a uma condenação, mormente pelo fato de o depoimento da vítima em juízo se mostrar contraditório àquele prestado na fase investigativa, não tendo a testemunha arrolada pela acusação colaborado para a elucidação dos fatos uma vez que nada presenciou, tendo a vítima se submetido a exame de corpo de delito apenas no dia 21/07, quando a suposta agressão teria ocorrido em 18/07, não havendo como se comprovar a data de sua ocorrência e, subsidiariamente, revisão da dosimetria para que eventual pena seja reduzida ao mínimo legal.

Em contrarrazões, ID 10372545, o Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento da pretensão recursal, para que se reconheça a extinção da punibilidade no tocante ao crime de perturbação da tranquilidade.

Nesta Instância Superior, em parecer de ID 10507993, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se somente em relação ao pedido de extinção da punibilidade do crime de perturbação da tranquilidade, dando parecer favorável ao apelo, deixando, contudo, de se manifestar quanto aos demais pontos do apelo.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de apelação interposto em favor de
JEFFERSON DE OLIVEIRA LIMA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal e art. 65, da Lei de Contravenções Penais.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

DO MÉRITO
:

Pretende a defesa, em um primeiro ponto, reconhecimento da extinção da punibilidade em relação a
contravenção penal de perturbação da tranquilidade, art. 65, da Lei de Contravenções Penais, nº 3.688/1941, pois, afirma, tal dispositivo foi revogado pela Lei 14.132/2021, aplicando-se ao caso o instituto da
abolitio criminis.

Com razão a defesa.

Com o advento da Lei 14.132, que inseriu no Código Penal o artigo 147-A, cuja pena é de reclusão de seis meses a dois anos e multa, surgiu um novo tipo penal, sendo revogado o antigo art. 65 da LCP. Assim,
perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade, passou a ser crime. Contudo, não há que se falar em
abolitio criminis
, pois, apesar da revogação do art. 65 da LCP, nem todas as condutas que estavam previstas no referido dispositivo deixaram de existir e algumas seguem tipificadas no art. 147-A, do CP, havendo, portanto, em relação a algumas condutas a chamada continuidade normativo-típica, como nos ensina o doutrinador Luiz Flávio Gomes,
(
GOMES, Luiz Flávio, BIANCHINI, Alice e DAHER, Flávio.
Curso de direito penal 1
: parte geral (artigos 1º a 120). 2. ed. Salvador: Juspodvm, 2016, p. 150), vejamos
:

“Enquanto a abolitio criminis exprime o desejo do legislador de não mais criminalizar determinada conduta (como aconteceu com o adultério), nessa o caráter criminoso do fato é mantido, mas apenas em outro dispositivo penal (foi o que se deu com o atentado violento ao pudor, que estava previsto no artigo 214 do Código Penal, e que foi deslocado para o artigo anterior, o qual prevê o estupro). Ocorre aqui uma simples alteração topográfica do delito."

Assim, deve-se analisar se uma conduta que era alcançada pelo que previsto no art. 65 da LCP continua ou não tipificada no novo art. 147-A do CP, sendo a principal distinção entre os dois dispositivos a inclusão, pela nova lei, da exigência de que a conduta se dê de forma reiterada, o que efetivamente não restou comprovado nos autos e, como no caso em apreço, tem-se que o apelante procurou pela vítima em seu trabalho uma única vez, além de ter para lá telefonado, restando nítida a contravenção de perseguição, mas não a figura do art. 147-A do CP, pois não se denota a reiteração, pelo que se conclui que a conduta do apelante restou alcançada pela
abolitio criminis
, como sustentado pela defesa.

Acerca da ocorrência da
abolitio criminis
no caso em apreço, foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto colaciono a seguir,
in verbis
:

“...
não há identidade total entre os elementos objetivos da

contravenção penal de perturbação da tranquilidade e do crime de perseguiçã
o.

Consequentemente, nem todo indivíduo que praticou a conduta descrita art
igo

65 do

Decreto
-
Lei 3.688/1941 incorre, necessariamente, no crime de perseguição do art
igo

147
-
A do Código Penal.

Nesse contexto, mister se faz a análise do caso concreto para i
nvestigar

se os fatos descritos na denúncia se subsomem ao novo tipo penal para, então,

reconhecer
-
se a persistência do seu caráter ilícito (continuidade típico
-
normati
va) ou

a extinção da infração (
abolitio criminis).

No caso em exame, a conduta do apela
nte narrada na denúncia não se

amolda aos elementos típicos do novo crime, em especial ante a inexistência de

habitualidade da conduta, na medida em que a denúncia faz menção à perturbação

d
a tranquilidade da pretensa

vítima em uma única ocasião. Inexistin
do tipo penal que

confira continuidade típico
-
normativa à conduta descrita no Fato 01 da denúncia, de

rigor o reconhecimento, na espécie, da abolitio criminis
.

Inexistindo

tipo

penal

que

confira

continuidade

típico
-
normativa

à

conduta descrita na

denúncia, de rigor o reconhecimento, na espécie, da

abolitio

criminis.
”

Em razão do exposto,
dou provimento ao pedido
e, com fulcro no art.

107, III, do CP, reconheço a
extinção da culpabilidade do apelante em relação ao delito de contravenção penal prevista no art. 65 da LCP
, uma vez que a conduta do agente não se amolda ao que previsto no novo dispositivo, qual seja, o art. 147-A do CP, introduzido pela Lei 14.132/2021.

Em um segundo tópico do recurso, pretende o apelante sua
absolvição
por insuficiência de provas, alegando que a palavra da vítima além de ser contraditória não restou comprovada por nenhum outro meio, tendo o apelante negado a prática de qualquer agressão à mesma.

Não advém razão ao apelo.

Nos autos do IPL, ID
10372499
, consta
Laudo Pericial nº 2016.01.010330-TRA,
relatando que às 16 horas do dia 21 de julho do ano de 2016, a Sr.ª Michelle Souza Nascimento, vítima, apresentava
equimoses na região dos braços e antebraços, bem como no dorso de sua mão esquerda e edema no dorso nasal à esquerda
, indo tal laudo ao encontro do depoimento prestado pela vítima em Juízo e se mostrando suficiente a corroborar os termos da denúncia, pois atesta as agressões sofridas pela vítima que, de acordo com o relato desta, foram causadas pelo apelante.

Ressalto que o relato da testemunha apresentada pela defesa, depoimento em ID 10372517/18/19/20, corroborou o relato da vítima, pois confirmou que o apelante constantemente aparecia no local de trabalho desta, telefonava insistentemente à sua procura e que o segurança do shopping foi acionado para tentar impedir uma possível agressão à mesma, pois estava o apelante, em uma das várias vezes que foi à loja em que a vítima trabalhava, muito alterado e que as demais funcionárias temiam pela própria segurança.

O apelante negou os fatos, porém, não apresentou qualquer prova em seu favor. Apesar de alegar que as duas vezes em que procurou a vítima em seu local de trabalho foi a pedido desta, tal não restou provado por qualquer meio, indo seu depoimento de encontro àquele prestado pela vítima e corroborado pela testemunha por esta apresentada.

Afirmou que foi quem procurou pela Guarda Municipal quando estavam no Portal da Amazônia e que o fez com o fito de resguardar a integridade da vítima, que estava alterada e não poderia retornar em sua companhia, porém, também não comprovou o que alegou, restando a afirmação da vítima, de que um visitante do Portal fora quem acionou a guarnição da

Guarda Municipal corroborada pelo relato da testemunha que, apesar de não ter presenciado os fatos, informou que no dia seguinte a ocorrência lhe fora relatada pela Michelle, vítima, bem como pelo laudo pericial que confirma as lesões sofridas.

Aduz a defesa que o laudo pericial não pode ser considerado em desfavor do apelante pois a vítima só foi submetida a exame cerca de 02 ou 03 dias após o suposto fato, ocorre que a tonalidade arroxeada das equimoses, que
guarda correspondência de significado com a cor violeta ou violácea,

geralmente ocorre no segundo e no terceiro dia após o trauma que a determinou
,

como se constata na obra Medicina Legal (FRANÇA, G.V. Medicina Legal. 6ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001
) e Compêndio de Medicina Legal (CARVALHO, H.V.; SEGRE, M.; MEIRA, A.R.; ALMEIDA, M.; SALARU, N.N.R.; MUÑOZ, D.R.; COHEN, C.

Compêndio de Medicina Legal. São Paulo: Editora Saraiva, 1987
)
as quais os médicos Helvécio Neves Feitosa e José Málbio Oliveira Rolim, fazem referência no PARECER CREMEC n° 14/2011
- 14/05/11, cuja consulta visou justamente esclarecimento acerca de quanto tempo lesões contundentes levam para se tornarem arroxeadas, não havendo, portanto, qualquer discrepância entre o relato da vítima e suas lesões, pois estas apresentavam coloração corresponde ao prazo de suas ocorrências.

Portanto, não há que se falar em absolvição por ausência de provas a comprovar a ocorrência do delito, mormente em razão de a violência doméstica ser cometida às escondidas, em regra sem presença de testemunhas, razão pela qual a palavra da vítima merece especial relevância, especialmente quando corroborada por outros meios de prova, como no caso dos autos, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de
pena
aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)
.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS LEVES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MATERIALIDADE. FATOS EXPLICITAMENTE ADMITIDOS E DELINEADOS NO V. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO EG. TRIBUNAL A QUO. NÃO INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7/STJ. I - O
Novo Código de Processo Civil
e o Regimento Interno desta Corte (art.
932
, inciso
III
, do
CPC/2015
e arts.
34
, inciso VII, e
255
, § 4.º, inciso I, ambos do RISTJ) permitem ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, não importando essa decisão em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade. II - A revaloração da prova ou de dados explicitamente admitidos e delineados no decisório recorrido, quando suficientes para a solução da quaestio, não implica o vedado reexame do material de conhecimento. Os
elementos probatórios
delineados no v. acórdão increpado são suficientes à análise do pedido, exigindo, tão somente, a revaloração da situação descrita, o que, ao contrário, admite-se na via extraordinária. Agravo regimental não provido. [...] segundo jurisprudência desta Corte,
'a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar'
[...].(
AgRg no AREsp 1236017/ES
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

Não há, portanto, como se promover a almejada absolvição uma vez que são fartas e suficientes as provas a comprovar a ocorrência do crime e sua autoria.

Por derradeiro, requer o impetrante que se promova uma revisão da dosimetria, pois, afirma, as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não foram analisadas escorreitamente.

Para uma melhor análise do pedido trago à colação excerto da sentença, vejamos:

“
Da dosimetria da pena

Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovaço e prevenço do crime. Em relaço ao delito de leso corporal qualificada:

Quanto à culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente no excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime em tela, motivo pelo qual o vetor em apreciaço merece valoraço neutra.

Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do denunciado, razo pela qual deixo de valorar tal circunstância inominada.

No presente caso, no consta nos autos condenaço com trânsito em julgado na certido de antecedentes do Réu, acostada às fls. 39.

Através dos elementos carreados aos autos, no se depreende elementos relativos à personalidade do agente, razo pela qual deixo de valorar tal circunstância.

Tangente aos motivos do crime, verifica-se que ocorreu por meras discusses, sendo imperiosa a valoraço negativa da circunstância judicial epigrafa.

As circunstâncias do crime se encontram relatadas nos autos, no fugindo ao tipo penal configurado. Assim, procedo à valoraço neutra da circunstância judicial em exame.

As consequências do crime no refogem ao que é comum ao crime em tela, sendo inviável proceder a valoraço negativa de tal vetor. Nessa esteira, a circunstância inominada em enfoque merece valoraço neutra.

O comportamento da vítima no colaborou para a prática do delito, razo pela qual nada se tem a valorar.

Considerando a valoraço das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal analisadas individualmente,
fixo a pena-base em 01 (um) ano de detenço
.

No existem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, pelo que fixo a pena intermediária em 01 (um) ano de detenço. No estando presentes causas que possam diminuir ou aumentar a pena,
torno definitiva a pena do crime de leso corporal em 01 (UM) ANO DE DETENÇO
.”

Denota-se, do excerto da sentença ao norte colacionado, que o magistrado não considerou desfavorável ao paciente nenhuma das circunstâncias judiciais do art. 59, tendo cominado a pena base em 01 ano de reclusão, porém, ante a inocorrência de qualquer circunstância desfavorável, a pena do apelante há que ser reduzida para 03 meses de detenção, em conformidade com o que previsto no § 9º do art. 129 do CP, patamar no qual há que ser mantida na segunda fase ante a ausência de atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, inexiste causa de aumento ou diminuição da pena, permanecendo a condenação em 03 meses de detenção, que deixo de substituir por pena restritiva de direitos em conformidade com o que disposto na Súmula 588 do STJ, que assim determina:

“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe do parcial provimento, para absolver o apelante da contravenção penal, art. 65 da LCP e

rever a dosimetria da pena e reanalisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, reduzindo a pena base ao mínimo legal de 03 meses de detenção, nos termos da fundamentação supra,
quantum
no qual se tornará definitiva, mantendo a sentença penal em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 03 de outubro de 2022.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 18/10/2022